Tribunal: TCU
Processo: 033.275/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1955/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, inciso I, da Lei 8.443/1992, 143, incisos III e V, alínea "a"; 169, inciso I, 243 e 250, inciso I, do Regimento Interno, e 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2154/2019-TCU-Plenário e determinar o apensamento dos presentes autos de monitoramento ao TC Processo 032.889/2017-8 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.275/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 000.312/2021-5 (DENÚNCIA) 1.2. Órgão: Controladoria-geral da União 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.